Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737335-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINARTE MIGUEL DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DINARTE MIGUEL DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação de ambos os embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora